Tribunal: TJMT
Processo: 1011191-81.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011191-81.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - CPF: 162.039.578-95 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), SANILLA BERGHAHN DA SILVA - CPF: 029.402.261-99 (AGRAVADO), CLEYTON WILKER DA SILVA - CPF: 022.228.291-60 (AGRAVADO), DEYSE DAYANE ROCHA NUNES - CPF: 032.956.321-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LEILÃO EXTRAJUDICIAL – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR – PRECEDENTES DO STJ – INOBSERVÂNCIA – DECISÃO QUE SOBRESTOU REALIZAÇÃO DO LEILÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Afigura-se imprescindível a intimação pessoal do devedor acerca da data de realização do leilão extrajudicial, em se tratando de contrato de alienação fiduciária de bem imóvel, ainda que tenha sido precedida de notificação para fins de purgação da mora.

“No âmbito do Decreto-Lei no 70/1966, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há muito se encontra consolidada no sentido da necessidade de intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, entendimento que se aplica aos contratos regidos pela Lei no 9.514/1997.
(...)” (AgInt no AREsp 1286812/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2018, DJe 14/12/2018”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto pelo
B
anco Santander (Brasil) S.A
,
em face da decisão proferida nos autos da
ação anulatória com pedido de tutela de urgência de natureza cautelar
, proposta por
Sanilla Berghahn da Silva e Outro
, em que o juízo
a quo
deferiu a tutela de urgência para o fim de suspender o leilão extrajudicial do imóvel objeto da lide.

Irresignado, sustenta o agravante, em síntese, que cumpriu todos os requisitos para a realização do leilão, não havendo qualquer vício que venha macular o ato.

Aduz, ainda, que os agravados foram intimados através do Oficial do Registro de Imóveis da circunscrição imobiliária,
“mas transcorrido o prazo legal para purgação da mora, os notificados quedaram-se inertes”
.

Pugna assim, pelo provimento do recurso, para que seja declarado o equívoco da decisão proferida pelo juízo
a quo
, revogando, por conseguinte, a liminar deferida que determinou a suspensão do leilão de alienação fiduciária extrajudicial, para retomada do imóvel, nos termos da Lei no 9.514/1997.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso (ID no 26011983).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia posta cinge-se à verificação do acerto ou não da decisão que concedeu a liminar em ação
anulatória com pedido de tutela de urgência de natureza cautelar
, para determinar a suspensão da realização do leilão d
o imóvel
situado no Condomínio “Terra Nova Rondonópolis I”, na Alameda das Rosas, s/n°, edificada na quadra “
G
”, no loteamento “Vila Aurora”, na cidade de Rondonópolis, matrícula n°101858 (Id. 9002839), que estava marcado para o dia 11.04.2019.

Pois bem. Narra a agravada na exordial que se surpreendeu com um e-mail da Brasil Revisional, onde informaram que a sua casa estaria sendo levada a leilão.

Afirma, entretanto, que não fora devidamente intimada acerca da realização do leilão, razão pela qual, propôs a ação, visando à suspensão da realização da hasta.

Vejamos.

Na hipótese, a questão subsiste em aferir se houve a notificação pessoal da devedora/agravada acerca da realização do leilão extrajudicial.

Vejamos o teor do art. 27 da Lei no 9.514/97:

“Art. 27. Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data do registro de que trata o § 7o do artigo anterior, promoverá público leilão para a alienação do imóvel.

(...)

§ 2
o
-A. Para os fins do disposto nos §§ 1
o
e 2
o
deste artigo,
as datas, horários e locais dos leilões serão comunicados ao devedor mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato
, inclusive ao endereço eletrônico.”

(destaquei)

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, em se tratando de contrato de alienação fiduciária de bem imóvel, regido pela Lei no 9.514/97, afigura-se imprescindível a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, ainda que tenha sido precedida de notificação para fins de purgação da mora.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CONSIGNATÓRIA CUMULADA COM ANULATÓRIA DE ATO DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE. LEI No 9.514/1997.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE COISA IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. DEVEDOR FIDUCIANTE. NOTIFICAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE
.
CREDOR FIDUCIÁRIO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. PURGAÇÃO DA MORA.POSSIBILIDADE. DECRETO-LEI No 70/1966. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA.

(...)

3.
No âmbito do Decreto-Lei no 70/1966, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há muito se encontra consolidada no sentido da necessidade de intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, entendimento que se aplica aos contratos regidos pela Lei no 9.514/1997
.
(...)” (AgInt no AREsp 1286812/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2018, DJe 14/12/2018)”

(destaquei)

“(...)
há a necessidade de intimação pessoal do devedor sobre a data da realização do leilão extrajudicial também quanto aos contratos de alienação fiduciária de coisa imóvel, ainda que tenha sido efetuada a regular notificação do devedor para a purgação da mora, nos termos do disposto no art. 39 da Lei no 9.514/1997
.”
(AREsp no 1.178.997-GO, Rel. Min. Lázaro Guimarães, DJ 19/04/2018, Decisão Monocrática) (destaquei)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
Nos contratos de alienação fiduciária de coisa imóvel, regidos pela Lei no 9.514/97, é necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial. Precedentes
.(...)”
(AgInt no AREsp 1109712/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 06/11/2017) (destaquei)

No caso concreto, verifica-se que a instituição financeira não logrou êxito em demonstrar que tenha intimado pessoalmente a agravada, acerca da data, horário e local da realização do leilão.

A agravante colaciona aos autos, correspondência enviada no endereço que foi deixado no banco pela agravada onde poderia ser encontrada (Id. 9002842), que restou, por sua vez, inexitosa.

Feitas estas considerações, forçoso reconhecer que o banco agravante descumpriu o disposto no artigo 27, §2o-A, da Lei no 9.514/97, diante da ausência de comprovação de envio de correspondência ao endereço constante do contrato, acerca da data, horário e local da realização do leilão.

Posto isso, de rigor a determinação de suspensão da realização do leilão extrajudicial do imóvel matriculado sob o no 101854 junto ao 1° Tabelião e Registro de Imóveis de Rondonópolis/MT, que estava agendado para o dia
11.04.2019
, tendo em vista a inobservância à legislação de regência.

Posto isso, ausentes elementos aptos à modificação da decisão objurgada, esta deve permanecer incólume.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020